Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714364-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VILERMINA ALMEIDA FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A liminar foi deferida para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48h, promova a transferência da impetrante em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal (ID 35061327). Em seguida, veio aos autos o documento de ID 35785323 (certidão de óbito da impetrante). Decido. Tendo em vista o documento em questão, revela-se manifesta a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, cuja finalidade era assegurar à impetrante a internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Assim, a superveniência do “óbito da impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão”, sendo ainda assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros”. (RE 221452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Rel. Des. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, J. 1o/7/2016). Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no art. 485, inc. IX, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Transitada em julgado, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora